Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-90.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730507-90.2017.8.07.0015 RECORRENTE: RAIMUNDO SANTANA DE CARVALHO RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO e LÉA EMÍLIA BRAUNE PORTUGAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. TENTATIVA DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIROS. BLOQUEIO POR TEMPO INDEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE. Inexistente discussão a respeito da regularidade da matrícula do imóvel em processo de cancelamento de registro, inviável o deferimento do pedido de bloqueio, disposto no artigo 214, § 3o da Lei no 6.216/75, como forma de salvaguardar o patrimônio do recorrente de eventual tentativa de alienação fraudulenta perpetrada por terceiros. A medida não é autônoma e nem pode ter seus efeitos prolongados indefinidamente no tempo. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 214 da Lei 6.015/1973, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que o fato de não haver sido concluída a prática criminosa de alienação fraudulenta de seus bens não justificaria o afastamento do direito vindicado, tendo o acórdão guerreado ofendido a vigência limitativa da Lei de Registros Públicos, incidindo em restrição ao direito do particular. Articula que o bloqueio de matrícula de imóvel seria medida autônoma, e que ninguém estaria obrigado a fazer ou proibido de fazer algo senão em virtude de lei. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma que o acórdão recorrido teria ofendido o artigo 5o, inciso II, da CF, expondo os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 214 da Lei 6.015/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o bloqueio de matrícula do imóvel não seria medida autônoma, mas se revestiria de natureza cautelar, não podendo permanecer por tempo indefinido, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “o bloqueio da matrícula de imóvel até é possível de ser realizado sem a prévia oitiva das partes (LRP, art. 214, § 3o), porém, sempre como medida provisória, de natureza cautelar (...). A decisão de bloqueio é apenas o início do procedimento administrativo de nulidade da matrícula ou do registro” (AgInt no REsp 1411016/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ (...), do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Demais disso, o especial também não deve seguir quanto à tese de que o acórdão guerreado teria ofendido a vigência limitativa da Lei de Registros Públicos, incidindo em restrição ao direito do particular, porquanto, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 5o, inciso II, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027